Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSOCIADA. INCLUSÃO. EMPREENDIMENTO. COMPROVADA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VALORES. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Uma vez que o termo de responsabilidade estipula que o presidente da associação habitacional deverá somente incluir a associada no empreendimento imobiliário do Programa Morar Bem, sem qualquer especificação quanto ao imóvel adquirido e seu respectivo prazo de entrega, não há que se falar em descumprimento contratual no caso de eventual demora na entrega do imóvel, ainda que por parte de terceiros.
2. Formalizada a inclusão da associada no empreendimento imobiliário do Programa Morar Bem, conforme pactuado no termo de responsabilidade firmado com a associação habitacional, não há que se falar em pagamento de indenização, a que título for, em caso de eventual atraso na entrega do imóvel por terceiros.
3. Ausente a demonstração que o pagamento foi realizado pela associada, em razão do comprovante de depósito está completamente ilegível, sem identificação de quaisquer dados da operação bancária, incluindo o destinatário do depósito, e não comprovado por qualquer outro meio idôneo, afasta-se o dever de restituir.
4. Recurso conhecido e desprovido.